Tribunal: TJMT
Processo: 1020209-08.2024.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020209-08.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DULCINEIA APARECIDA DINIZ - CPF: 010.600.861-74 (RECORRENTE), JONATHAN FLORINDO - CPF: 081.620.746-19 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TARIFA DE CONFECÇÃO DE CADASTRO. TARIFA PREVISTA NO CONTRATO. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO SEGURADO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A configuração da venda casada não se verifica quando não há comprovação de que a contratação do serviço foi imposta como condição para sua efetivação.

Comprovada a contratação, não há que se falar em descontos indevidos.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, decido JULGAR IMPROCEDENTE o feito, extingo o feito com resolução do mérito.”

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da demanda é que a parte autora alega que contratou um empréstimo junto ao banco reclamado e que foi incluído no contrato, sem seu consentimento, valores a título de tarifa de confecção de cadastro.

No caso, entendo que não existe ilicitude em nenhum ato praticado pela reclamada, uma vez que restou comprovado nos autos que o autor teve ciência da contratação, não restando caraterizada a venda casada, pois o Reclamante não demonstra a obrigatoriedade da contratação para a obtenção do empréstimo, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO E IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF. CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. DESATENDIMENTO AO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há se falar em decadência, posto que o prazo para decadencial para a situação exposta é de 5 (cinco) anos contados da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4.o do Código Tributário Nacional.

2. A denominada TARIFA DE CADASTRO (confecção de ficha cadastral) não se confunde a denominada TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO - TAC, sendo que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já manifestou pela legalidade da referida cobrança.

3. A referida corte também já se manifestou no sentido de que é lícito às partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras - IOF.

4. Abusividade contratual não comprovada.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido

(N.U 1001473-71.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025